Tribunal: STF
Processo: AI 577304
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. ADI 3.106/MG. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – No julgamento da ADI 3.106/MG, firmou-se entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, nessa ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias. 




II – Na mesma linha, foi afirmado quando do julgamento do RE 573.540-RG/MG, que é ilegal a cobrança compulsória de contribuição instituída para financiamento de plano de saúde para servidor público. 




III – Agravo regimental improvido.